Tribunal: TJDFT
Processo: 0713293-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA EXECUTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, estabelece os casos de impenhorabilidade, quais sejam: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”
2. No entanto, o mesmo diploma processual estabelece que é ônus da parte executada a comprovação da impenhorabilidade das quantias bloqueadas.
3. No caso vertente, a parte agravante não apresentou documentos de comprovação da natureza da conta e dos valores bloqueados. Inviável, portanto, o reconhecimento da impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.